Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: Processual civil. Habeas corpus preventivo. Alimentos. Cumprimento de sentença. Prisão civil. Alegação de dificuldades financeiras. Impossibilidade absoluta de pagamento não demonstrada. Inviabilidade de dilação probatória. Legalidade da constrição pessoal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus preventivo impetrado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, decretou a prisão civil do executado.
II. Questão em discussão
2. Definir se a prisão civil do devedor de alimentos é ilegal diante da alegação de dificuldades financeiras e de pagamento parcial do débito.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil por inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, legitimada quando presentes os requisitos do art. 528 do Código de Processo Civil.
4. A ausência de prova da impossibilidade absoluta de pagamento e a não quitação integral da dívida alimentar obstam o afastamento da ordem prisional, uma vez que o habeas corpus se reveste de natureza procedimentalmente restrita e não admite dilação probatória.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 3o, 4o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HBC 0727283-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível j. 4/12/2025; TJDFT, HBC 0740241-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.